Tribunal: STF
Processo: ARE 1394474
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Distrito Federal, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. COMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE PARA O REQUISITO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PARA TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO, DE CARREIRA E DE EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 102 DA LEI N. 8.112/91. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 9º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação infraconstitucional, bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Veja-se o ARE 1.177.289-RG, Rel. Min. Presidente.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator